Tribunal: STF
Processo: RE 1489542
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face de Sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Marcação/PB realizasse a nomeação das Autoras no cargo de Professor (Categoria "A"), para vagas existentes em escola da zona rural (Aldeia de Caieira).



    2. Aduzem as Autoras que foram aprovadas no concurso público realizado pelo Município de Marcação/PB, para o cargo de Professor (Categoria "A"), na 1ª (primeira) e 2ª (segunda) colocação, com lotação prevista em escola da zona rural (Aldeia de Camurupim), tendo sido previstas originalmente 4 (quatro) vagas para essa localidade.



    3. O STF consolidou o entendimento (RE 598.099, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Informativos n. 635 e 636 do STF) de que os candidatos aprovados em concurso público e classificados dentro do número de vagas definido no Edital têm direito subjetivo à nomeação.



    4. A jurisprudência vinculante do STF orienta-se no sentido de que a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, por exemplo, nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do Edital (RE 598.099); (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima (STF - RE 837.311/PI, Plenário, Rel. Ministro Luiz Fux. DJe 15.04.2016).



    5. O referido concurso teve prazo de validade inicial de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 2 (dois) anos, tendo o primeiro biênio expirado em 29/junho/2018, embora as Autoras/Apeladas tenham logrado aprovação dentro do número de vagas definido no Edital, elas não foram convocadas para entrar em exercício, impondo-se salientar que já houve a contratação temporária de outros Professores para suprir as vagas destinadas aos aprovados no certame.



    6. Evidenciado, portanto, o direito à nomeação das Autoras ao cargo pretendido, uma vez que foram aprovadas dentro do número de vagas, tendo expirado o prazo de validade do concurso sem que tenham sido convocadas no certame, tendo sido demonstrada, ainda, a necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos em decorrência da contratação temporária de Professores para suprirem as vagas existentes para o cargo de Professor (Categoria "A") no Município de Marcação/PB.



    7. Importante destacar que, ao proferir sentença nos autos da ACP 0805501-65.2017.4.05.8200 (conexa à presente ação), proposta pelo Ministério Público Federal, que objetivava a anulação do presente certame, o Juiz sentenciante destacou que: "a diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõe uma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aos deficientes no art. 37, VIII".



    8. Ressalte-se que a contratação temporária, de excepcional interesse público, prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar a contratação de Professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada.



    9. Registre-se que a Resolução CNE/CEB nº 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígena seria exercida prioritariamente, mas não exclusivamente, por Professores indígenas oriundos da respectiva etnia, como alegou o Ministério Público Federal.



    10. Pondera-se, ainda, que a Convenção OIT nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por Professores oriundos da mesma etnia indígena. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 210, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente